Tribunal: TJPA
Processo: 0818827-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818827-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROGERFESSON CARVALHO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 155, §1º e §4º, I e IV, DO CP – PACIENTE QUE RESPONDIA AO PROCESSO EM LIBERDADE, COM IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES – PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTENCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DA CONDICINANTE – DILAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“... o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 823.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023.)

3.

“A revisão do acervo probatório exigiria dilação probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. (HC n. 868.800/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Ana Luiza Melo Leal, em favor do nacional ROGERFESSON CARVALHO PANTOJA, contra ato do Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço-Pa, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso preventivamente em virtude do descumprimento de medidas diversas da prisão, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP, autos do processo de nº 0800402-71.2024.8.14.0089.

Afirma, ainda, que o decreto prisional se embasou exclusivamente no depoimento da irmã do paciente, sem qualquer diligência complementar para averiguar a fidedignidade da informação de que o paciente não estava se recolhendo após às 22:00h, conforme ordem judicial.

Requer a concessão da liminar, a fim de cassar o decreto preventivo e se expedir o alvará de soltura. Juntou documentos.

Na Id 23156518 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 23232488, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 236518874899.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROGERFESSON CARVALHO PANTOJA, acusado do suposto cometimento do delito tipificado no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP, autos do processo de nº 0800402-71.2024.8.14.0089, sustentando-se a ilegalidade na decisão que decretou a prisão cautelar por ausência de requisitos.

Consta dos documentos juntados que o paciente, acusado do suposto delito de furto qualificado, respondia ao processo crime em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas de prisão, dentre elas o “recolhimento domiciliar no período noturno”, o que não vinha acontecendo, segundo relatado por sua irmã ROSA MARIA CORREA RAMOS, que, em registro de Boletim de Ocorrência de nº 00148/2024.100457-4, relatou que ele se ausentou da residência no dia 15/09/2024, após às 22h, fato informado ao juízo
a quo
.

A prisão preventiva da paciente foi decretada em decisão assim fundamentada (Id 23139538 – Pág. 181):

“Compulsando os autos, em que pese a decisão concedendo a liberdade provisória e decretando medidas cautelares diversas da prisão, (ID 125326236) ROGERFESSON CARVALHO PANTOJA descumpriu as medidas impostas, conforme verifica-se nos documentos ID 127969430 e ID 127970797.

Nesse contexto, verifico a necessidade de readequar as medidas cautelares impostas ao acusado, voltando a decretar a prisão preventiva.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, percebe-se indícios suficientes de autoria e materialidade do delito através dos documentos acostados nos autos.

No que diz respeito ao
Periculum libertatis,
é evidente o desrespeito e a intenção do acusado em tentar contra a ordem pública, apesar da existência de decisão judicial que lhe concedia o direito de responder em liberdade, desde que cumprisse as medidas cautelares determinadas pelo Juízo, a época de sua liberação.

Neste diapasão, a medida extrema tem como objetivo, como
ultima ratio
, garantir a ordem pública e a instrução processual, especialmente, quando verificada a frustração das medidas cautelares anteriormente concedidas

(...)

Assim, conforme dispositivos legais transcritos alhures do Código e Processo Penal, a prisão encontra guarida legal.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a decretação da prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312, e seus parágrafos, do CPP,
DEFIRO a representação ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
ROGERFESSON CARVALHO PANTOJA,
devidamente qualificado nos autos da presente ação”
.
<sic>

Data venia,
a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente está fundamentada e revestida de justa causa, eis que denunciado pela irmã por ter descumprido a condicionante das medidas cautelares, motivo que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Eis o entendimento do c. STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou a liberdade provisória do paciente, após descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, decretando sua prisão preventiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentos para a revogação da liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva após o descumprimento das medidas cautelares; (ii) verificar a legalidade da revogação da liberdade provisória do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, considerando o descumprimento das medidas cautelares alternativas, tais como o não comparecimento mensal em juízo e a violação da proibição de frequentar locais relacionados à prática de ilícitos.

4.O descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a revogação da liberdade provisória, conforme previsto no art. 312, § 1º, do CPP, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva, principalmente diante da ineficácia das medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO

5.Ordem denegada. (HC n. 850.258/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”

Concernente ao argumento de que não houve o descumprimento da medida cautelar e que não foi apurada a veracidade da denúncia feita pela irmã do paciente, destaca-se:

“A verificação do suposto descumprimento das medidas protetivas demanda revolvimento fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. (AgRg no HC n. 936.751/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 06/01/2025